Tribunal: STF
Processo: MI 7515
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Constitucional, Processual e Constitucional. Mandado de Injunção Coletivo. Licença-paternidade. Alegada omissão legislativa na regulamentação do art. 7º, inc. XIX, da Constituição. Associação civil. Ilegitimidade ativa. Pretensão de efeitos erga omnes. Natureza abstrata do pedido. Existência de precedente vinculante na ADO nº 20/DF. Inadequação do mandado de injunção como sucedâneo de cumprimento de decisão em ADO. Negativa de seguimento. 
I. Caso em exame
1. Mandado de injunção coletivo impetrado pela associação Elas Pedem Vista em desfavor do Congresso Nacional no qual se alega omissão legislativa na regulamentação do direito fundamental à licença-paternidade previsto no art. 7º, inc. XIX, da Constituição. A impetrante sustenta que o prazo de 18 meses fixado pelo STF no julgamento da ADO nº 20/DF, para edição da lei regulamentadora, se esgotou sem providências legislativas e requer, liminarmente e no mérito, que se assegure aos empregados celetistas licença-paternidade de 30 dias, obrigatória, remunerada e custeada pelo Estado, até a edição da lei correspondente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se associação civil tem legitimidade ativa para impetrar mandado de injunção coletivo com pretensão de eficácia erga omnes; (ii) estabelecer se o mandado de injunção pode veicular pedido de natureza abstrata e geral, equivalente à regulamentação normativa ampla; e (iii) determinar se o mandado de injunção pode ser utilizado como instrumento para viabilizar o cumprimento de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO nº 20/DF).
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa no mandado de injunção coletivo exige que a entidade impetrante atue como substituta processual de seus membros ou associados, demonstrando pertinência temática e defesa de direitos pertencentes à coletividade que representa, nos termos do art. 12, inc. III, da Lei nº 13.300, de 2016.
4. A associação impetrante formula pretensão com eficácia erga omnes, destinada à totalidade dos trabalhadores celetistas e à coletividade em geral, o que ultrapassa a defesa de direitos de seus associados e evidencia ilegitimidade ativa.
5. O mandado de injunção tem natureza concreta, voltada à viabilização do exercício de direitos obstados por omissão legislativa em situações específicas, não se prestando à formulação de regulamentação normativa abstrata e geral.
6. A concessão da ordem nos termos pretendidos implicaria conferir caráter abstrato e normativo ao mandado de injunção, em burla ao sistema de controle concentrado de constitucionalidade e ao rol de legitimados para ações dessa natureza.
7. O tema da omissão legislativa quanto à regulamentação da licença-paternidade já foi apreciado pelo STF na ADO nº 20/DF, que reconheceu a mora legislativa e fixou prazo de 18 meses para atuação do Congresso Nacional, com previsão de eventual atuação integradora da Corte caso persistisse a omissão.
8. A utilização do mandado de injunção para provocar nova deliberação sobre matéria já decidida em controle concentrado configuraria reapreciação indevida de questão coberta por coisa julgada, além de converter-se em sucedâneo de cumprimento da decisão proferida na ADO, o que não é admitido pelo ordenamento processual.
IV. Dispositivo
9. Mandado de injunção não conhecido, com negativa de seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. I e LXX; 7º, inc. XIX; 226; 227. ADCT, art. 10, § 1º. Lei nº 13.300, de 2016, arts. 8º, inc. II; 9º, § 1º; 12, inc. III. RISTF, art. 21, §1º.
Jurisprudência relevante citada: ADO nº 20/DF; MI nº 6.582-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 29/04/2019; MI nº 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 21/11/1990. MI nº 575-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29/10/1998.
 

Relatório

1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Elas Pedem Vista em desfavor do Congresso Nacional por meio do qual se requer: “i. a distribuição, por prevenção, em face da ADO 20, assegurando-se o julgamento conjunto, nos termos do art. 77-B do RISTF e do art. 55, § 3º, do CPC; ii. o deferimento da medida liminar, por se tratar de reiterada omissão inconstitucional, com fulcro no art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 (Lei do MS) c/c arts. 8º, inciso II, e 14 da Lei n. 13.300/2016 e na jurisprudência desse egrégio STF (sobretudo ADI 4.296, ADC 4, MI 712), para determinar que os pais celetistas possam gozar, de imediato, da licença paternidade pelo prazo de 30 (trinta) dias, aplicando-se, no que couber, os mesmos parâmetros normativos da licença maternidade; iii. a notificação do Congresso Nacional, na pessoa do seu Presidente, Senhor Senador Davi Alcolumbre, a fim de que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei n. 13.300/2016; iv. que se dê ciência à Advocacia-Geral da União (AGU) quanto ao ajuizamento do presente MI Coletivo, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016; v. o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal (MPF), após a apresentação das informações, para que emita parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7º da Lei n. 13.300/2016; vi. a submissão do feito ao Nusol, com base nas Resoluções desse egrégio STF, para que se possa verificar a viabilidade de acordo acerca de diretrizes e de parâmetros mínimos a serem observados pelo Congresso Nacional quando da elaboração do PL que instituirá a norma regulamentadora; vii. o deferimento da injunção, com eficácia erga omnes e fundamento no art. 3º, inciso IV, da CF; art. 5º, caput e inciso I, da CF; art. 195, § 5º, da CF com o alcance dado, em especial, pelos precedentes obrigatórios RE 778.889 (Tema 782) e ADI 6.327; art. 226, caput e §§ 5º e 7º, da CF; art. 227 da CF; Pacto de São José da Costa Rica; na CEDAW e Lei n. 15.069/2024 (Política Nacional de Cuidados) e nos termos dos arts. 8º, inciso II, e 9º, § 1º, da Lei n. 13.300/2016 – até o advento da lei que regulamentará o direito fundamental contido no art. 7º, inciso XIX, da CF, para que a licença paternidade dos celetistas seja: a. Obrigatória; b. 100% custeada pelo Estado; c. 100% remunerada; d. De no mínimo 30 (trinta) dias; e. A partir da alta hospitalar; f. Sem prejuízo do período conferido à mãe; e g. Com garantia de estabilidade”.
 
2. Sustenta a associação impetrante que, não obstante o estabelecimento, por esta Suprema Corte, na ADO nº 20/DF, do prazo de 18 (dezoito) meses para a edição da norma a que se refere o art. 7º, inc. XIX, da CRFB, “o prazo concedido ao Congresso Nacional se esgotou sem que tivesse adotado todas as providências para a edição de uma lei”.

3. Pugna pela distribuição do feito por prevenção e pelo julgamento da presente impetração em conjunto com a  ADO nº 20/DF, invocando, em apoio à sua tese, o art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) e o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

4. Defende sua legitimidade ativa, afirmando tratar-se de “uma associação privada, fundada em 2017 e sem fins econômicos, com o propósito de promover a igualdade de gênero, sobretudo por meio da inserção e do fortalecimento de mulheres nos espaços de poder e de tomada de decisão”. Sustenta estar presente “um interesse legítimo das mulheres – sob vários vieses – na promoção dos direitos e do exercício digno e responsável da maternidade e da paternidade”. Assevera, ainda, que, “para muito além de defender o exercício de direitos que atingem diretamente a esfera jurídica de suas associadas, a presente demanda acaba se revestindo de um caráter humanitário e que tem a ver com o futuro do país”.

5. No mérito, pontua que “a ausência de uma lei que regulamente a licença paternidade no Brasil, assegurada desde 1988, tornou inviável o seu exercício pela maioria dos pais submetidos ao regime celetista do país”. Pondera que “o prazo ‘provisório’ de apenas cinco dias (art. 10, § 1º, do ADCT) está muito longe de conferir as condições mínimas e necessárias para fruição desse direito fundamental”. Argumenta que, “embora a licença paternidade aparentemente possa ser vista como sendo um direito só do pai, cumpre observar que – muito ao contrário – assume diversas outras vertentes”, mencionando que “a mais importante delas talvez seja a que diz respeito às crianças, nascidas ou adotadas por esse pai empregado”. 

6. Invoca princípios como os da vedação à proteção deficiente, da proteção integral e prioritária à infância, adolescência e juventude, da paternidade responsável e da igualdade material e isonomia. Entende cabível, na espécie, “a prolação de sentença aditiva (de prestação) para garantir direito fundamental ou aumentar a sua proteção deficiente, mesmo quando produz efeitos sistêmicos e orçamentários”. Alega, ainda, que “a mera tramitação de PL não afasta o reconhecimento da omissão inconstitucional”.

7. Pugna pela concessão da medida liminar pleiteada, “para determinar que os pais celetistas possam gozar, de imediato, do prazo de 30 (trinta) dias, aplicando-se, no que couber, os mesmos parâmetros normativos da licença maternidade”, mediante aplicação analógica da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016, de 2009) e da jurisprudência do STF sobre o poder geral de cautela. Afirma que “a proteção deficiente conferida pelo Estado brasileiro em relação (i) às crianças (filhos e filhas), (ii) aos pais (homens), (iii) às mães (mulheres) e (iv) às famílias desses respectivos trabalhadores submetidos ao regime celetista demonstra, a mais não poder, a presença da fumaça do bom direito”. Acrescenta que “o custo de implementação da licença paternidade é infinitamente menor do que outras iniciativas igualmente estruturantes ou equivalente a outros benefícios concedidos aos brasileiros”. Aduz, ainda, que “o perigo da demora (periculum in mora) consiste no fato de que, no Brasil, todos os dias pelo menos um pai submetido ao regime da CLT deixa de poder usufruir a licença paternidade por ausência de regulamentação”. 

8. Postula “a submissão do presente feito ao Nusol, com fundamento nos normativos internos do STF, para que proceda da forma que entender pertinente, realizando-se as audiências que se fizerem necessárias para fins de tentativa de celebração de acordo”.

9. Como provimento final, pede seja deferida a injunção e reconhecido o direito dos empregados celetistas a licença paternidade, “até o advento da lei que regulamentará o direito fundamental contido no art. 7º, inciso XIX, da CF”, observados os seguintes critérios: de forma obrigatória e remunerada; custeada pelo Estado; por período mínimo de 30 (trinta) dias, a partir da alta hospitalar; com “garantia de estabilidade”; e sem prejuízo do direito da mãe ao gozo da licença-maternidade.

10. Com a petição inicial, foram juntados documentos. Após a distribuição, vieram os autos conclusos para exame.

É o relatório.

Análise

Da ausência de hipótese de distribuição por prevenção

11. Inicialmente, deixo de submeter, ao exame da Presidência desta Suprema Corte, o pedido de distribuição do presente feito, por prevenção, ao eminente Ministro Relator da  ADO nº 20/DF. Isso pela  inaplicabilidade, a processos de natureza subjetiva, como o presente, da previsão contida no art. 77-B do RISTF. Registro, ainda, a livre distribuição operada em demandas análogas à que ora se examina (tais como MI nº 7.507/DF e MI nº 7.512/DF, distribuídos ao Min. Dias Toffoli e ao Min. Luiz Fux, respectivamente). Essa circunstância reforça a compreensão ora externada.

12. Avançando, então, no exame do mandado de injunção, alcanço conclusão no sentido de não estarem reunidos os requisitos para seu processamento.

Da ilegitimidade ativa

13. Como primeiro óbice à admissibilidade da ação, verifico não demonstrada a legitimidade ativa da associação impetrante. 

14. Com efeito, este Supremo Tribunal tem se posicionado no sentido de que a legitimidade ativa, em ações constitucionais coletivas, como a presente, somente se verifica quando a parte impetrante figura como titular do direito alegadamente lesado ou como seu substituto processual. 

15. Em que pese o entendimento assente nesta Corte quanto à legitimidade das associações para impetrar mandado de injunção coletivo — em paralelo à previsão contida na al. “b” do art. 5º, inc. LXX, da CRFB, acerca do mandado de segurança coletivo —, os requisitos previstos em relação a este remédio constitucional são igualmente exigíveis quanto ao expediente de índole injuncional. Nesse passo, são imprescindíveis o funcionamento há pelo menos um ano, a pertinência temática e a necessidade de se pretender assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte dos membros ou associado da associação requerente.

16. É o que se extrai do art. 12, inc. III, da Lei nº 13.300, de 2016, que regulamenta o mandado de injunção:

“Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:
(...)
III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.” (grifos acrescidos).

17. A impetrante apresenta-se como “associação privada, fundada em 2017 e sem fins econômicos, com o propósito de promover a igualdade de gênero, sobretudo por meio da inserção e do fortalecimento de mulheres nos espaços de poder e de tomada de decisão”. Informa constar de seu estatuto social, art. 2º, a finalidade de “agregar, divulgar e fomentar o diálogo em torno de temas relacionados à carreira jurídica, bem como difundir, fortalecer o olhar feminino do Direito e promover a defesa dos direitos da mulher, especialmente para:  (...) III- Intervenções e manifestações judiciais diversas, que versem sobre direito das mulheres e à violação de garantias constitucionais, incluindo, mas não se limitando, à propositura de ações civis públicas e a atuação como amicus curiae”. Alega proteger, com o pedido deduzido, na espécie, o interesse das mulheres — não só de suas associadas, mas de todas aquelas potencialmente atingidas, de forma indireta, pela ausência de regulamentação da norma, somado — também segunda afirma — ao dos trabalhadores do sexo masculino que eventualmente vierem a se tornar pais e das crianças que vierem a nascer nesse contexto.

18. Ou seja, se está diante de uma pretensão revestida de natureza erga omnes, para o que uma associação não detém legitimidade. A literalidade dos pedidos formulados na petição inicial deixam evidente a natureza do pleito deduzido (e-doc. 1, p. 56-57):

“vii. o deferimento da injunção, com eficácia erga omnes e fundamento no art. 3º, inciso IV, da CF; art. 5º, caput e inciso I, da CF; art. 195, § 5º, da CF com o alcance dado, em especial, pelos precedentes obrigatórios RE 778.889 (Tema 782) e ADI 6.327; art. 226, caput e §§ 5º e 7º, da CF; art. 227 da CF; Pacto de São José da Costa Rica; na CEDAW e Lei n. 15.069/2024 (Política Nacional de Cuidados) e nos termos dos arts. 8º, inciso II, e 9º, § 1º, da Lei n. 13.300/2016 – até o advento da lei que regulamentará o direito fundamental contido no art. 7º, inciso XIX, da CF, para que a licença paternidade dos celetistas seja: 
a. Obrigatória; 
b. 100% custeada pelo Estado; 
c. 100% remunerada; 
d. De no mínimo 30 (trinta) dias;
e. A partir da alta hospitalar; 
f. Sem prejuízo do período conferido à mãe; e 
g. Com garantia de estabilidade.” (grifos acrescidos).

19. Emerge, assim, a ilegitimidade ativa da associação impetrante, por não lhe ser permitido demandar concretização de direitos com eficácia erga omnes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL, NELE, A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) – IMPETRAÇÃO DO ‘WRIT’ INJUNCIONAL POR QUEM SEQUER OSTENTA A CONDIÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’: INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL PARA DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO (CPC/2015, ART. 18) – DOUTRINA – PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NO ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO LEGISLATIVA (CF, ART. 8º, I) – LACUNA NORMATIVA COLMATADA POR CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES – SÚMULA 677/STF – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO E SUSTENTAÇÃO ORAL: POSSIBILIDADE, UNICAMENTE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (CPC, art. 937, § 3º) – (...) É carecedor da ação de mandado de injunção aquele que, agindo na condição de verdadeiro substituto processual, pleiteia direito alheio em nome próprio, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação extraordinária ou anômala para efeito de válida instauração de processo judicial (CPC/2015, art. 18). Doutrina. Precedentes. A EXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO – O registro de entidades sindicais está regulado por resolução normativa que, emanada de órgão estatal competente, foi recebida pelo vigente ordenamento constitucional, inexistindo, por isso mesmo, situação de lacuna técnica que traduz pressuposto necessário à adequada impetração do mandado de injunção, a significar que as entidades sindicais, já havendo obtido personalidade de direito civil, podem exercer, elas próprias, sem qualquer restrição, e para todos os efeitos dele decorrentes, o direito ao registro sindical. Precedentes.”
(MI nº 6.582-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 29/04/2019, p. 09/05/2019; grifos acrescidos).

“Mandado de injunção. Estabilidade de servidor público militar. Artigo 42, paragrafo 9., da Constituição Federal. Falta de legitimação para agir. - Esta Corte, recentemente, ao julgar o mandado de injunção 188, decidiu por unanimidade que só tem ‘legitimatio ad causam’, em se tratando de mandado de injunção, quem pertença a categoria a que a Constituição Federal haja outorgado abstratamente um direito, cujo exercício esteja obstado por omissão com mora na regulamentação daquele. - Em se tratando, como se trata, de servidores públicos militares, não lhes concedeu a Constituição Federal direito a estabilidade, cujo exercício dependa de regulamentação desse direito, mas, ao contrario, determinou que a lei disponha sobre a estabilidade dos servidores públicos militares, estabelecendo quais os requisitos que estes devem preencher para que adquiram tal direito. - Precedente do STF: MI 235. Mandado de injunção não conhecido.”
(MI nº 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 21/11/1990, p. 02/08/1991; RTJ Vol. 135-01, PP-00001; grifos acrescidos).

Da natureza abstrata do pedido deduzido em sede injuncional

20. Ainda que se pudesse argumentar, nesse particular, como o fez a impetrante em suas razões, a existência da necessária pertinência subjetiva em razão de beneficiários indiretamente atingidos pela norma, remanescem outros óbices intransponíveis à admissibilidade do feito, sendo um deles concernente à natureza abstrata do direito pleiteado.

21. É que a eventual concessão da ordem de injunção, tal como pleiteada, acabaria por emprestar caráter abstrato e geral ao presente mandado de injunção coletivo, em burla ao rol taxativo de legitimados e às demais normas concernentes às ações de controle abstrato de constitucionalidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

“MANDADO DE INJUNÇÃO - OBJETO - PERDA. Uma vez editada a lei em relação à qual restou apontada omissão, tem-se a perda de objeto do mandado de injunção. MANDADO DE INJUNÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA - CONTROLE CONCENTRADO. O mandado de injunção não é o meio próprio a lograr-se o controle concentrado de constitucionalidade de certa norma.”
 (MI nº 575-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29/10/1998, p. 26/02/1999).

22. Ressalte-se que a previsão contida no art. 9º, § 1º, da já referida Lei nº 13.300, de 2016, no sentido da possibilidade de atribuição excepcional de eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão proferida em sede de mandado de injunção, com vistas à garantia do resultado prático do provimento judicial, em nada alterou a natureza concreta do objeto desta ação constitucional. De fato, ainda quando, na jurisprudência desta Corte, se entendeu pelo empréstimo de efeitos gerais a ordem concedida em sede de mandado de injunção, a demanda nunca deixou de partir de uma situação concretamente exposta à omissão legislativa, não se voltando, o instrumento, à regulamentação de lei in abstracto e erga omnes, para o que, reforço nos termos acima expostos, a parte autora não detém legitimidade.

Da coisa julgada havida no julgamento da ADO nº 20/DF: mandado de injunção como sucedâneo de pedido de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão: não cabimento

23. Afora o já exposto, destaco que o objeto da presente ação coincide, na integralidade, com questão já decidida por este Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em precedente dotado de força vinculante e efeito erga omnes.

24. Com efeito, na ADO nº 20/DF, na qual — registre-se — figura a impetrante como amicus curiae, buscou a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a mora do Poder Legislativo em regulamentar o art. 7º, inc. XIX, da CRFB, e que declarasse a “equivalência” ou “correspondência de direitos entre pai e mãe”, quanto ao exercício do direito à licença paternidade. O entendimento prevalecente no Colegiado, por ocasião de seu julgamento, foi sintetizado na seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. LICENÇA-PATERNIDADE. ARTIGO 7º, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. CONSEQUÊNCIA. PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES PARA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA.
I – CASO EM EXAME
1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão em que se postula a regulamentação da licença-paternidade, nos termos do artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988, alegando-se mora legislativa e proteção deficiente da legislação existente.
II -  QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.  Saber se há, ou não, omissão inconstitucional, diante da previsão do artigo 10, §1º, do ADCT, que garante o prazo de cinco dias de licença-paternidade ‘até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, XIX, da Constituição da República’.
3.  Saber se, declarada a omissão inconstitucional, haverá alguma consequência para o gozo do direito fundamental à licença-paternidade, prevista no artigo 7º, XIX, da Constituição da República.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito fundamental social à licença-paternidade apresenta-se como direito fundamental essencial para a concretização não apenas das garantias institucionais da família (art. 226 da CRFB) e da proteção integral da infância (art. 6° e 203 da CRFB), mas, principalmente, do direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres (art. 5, I, da CRFB).
5. O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho leva ao incremento da importância de políticas públicas relacionadas ao cuidado com o filhos, as quais possam contribuir para a equidade de gênero, para atender ao melhor interesse da criança, para a saúde mental de pais e mães, bem como para o planejamento familiar e diminuição do impacto do nascimento de um filho na carreira das mulheres.
6. É necessário alterar os padrões comportamentais de homens e mulheres, em relação à distribuição sexual do trabalho, especialmente quanto ao trabalho doméstico, pois que as experiências comparadas demonstram, o que é confirmado pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, que os avanços sociais e econômicos são mais igualitários e sustentáveis quando há um compartilhamento das licenças maternidade e paternidade.
7. O efeito dirigente dos direitos fundamentais impõe que exista um esforço cooperativo por partes dos agentes políticos e públicos, vinculados a todas as funções de poder, no sentido de concretizar e potencializar a eficácia das normas constitucionais, especialmente quando se trata de direitos fundamentais sociais expressamente reconhecidos pelo legislador constituinte originário, como é o caso da licença-paternidade, previsto no artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988.
8. O artigo 10, §1º, do ADCT constitui regra transitória, prevista há mais de 35 anos, a qual foi se revelando, ao longo do tempo, manifestamente insuficiente para regulamentar o direito fundamental  à licença-paternidade (art. 7º, XIX, da CRFB), bem como à família (art. 226 da CRFB), à proteção integral da infância (art. 6°, caput, e 203 da CRFB) e à igualdade de gênero (art. 5, I, da CRFB).
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido de declaração da omissão inconstitucional procedente, para declarar a mora legislativa, quanto à regulamentação do artigo 7°, XIX, da CRFB e artigo 10, §1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, determinando-se o prazo de 18 meses ao Congresso Nacional para sanar a omissão, o que se não ocorrer, autorizará o Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre o tema.
10. Tese: ‘Há omissão inconstitucional quanto à edição de lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988, fixando-se o prazo de 18 (dezoito) meses para que seja sanada a omissão pelo Poder Legislativo, o que, se não ocorrer, autoriza ao Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre as condições concretas necessárias ao gozo do direito fundamental à licença-paternidade.’”

25. Como se vê, ficou assentado, com força de coisa julgada e eficácia erga omnes: (i) a existência de omissão inconstitucional, (ii) o prazo de 18 meses para correção da inércia legislativa, por parte do Congresso Nacional e (iii) a atuação integradora, por parte deste Supremo Tribunal, que “fixará o período da licença-paternidade”, em caso de expiração do prazo sem a correspondente edição de lei regulamentadora.

26. Na presente ação, defende a impetrante a regulamentação do direito constitucional à licença-paternidade, por meio de decisão aditiva desta Suprema Corte, a contemplar os critérios que enumera: obrigatoriedade, onerosidade, custeio estatal, período não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da alta hospitalar, garantia de estabilidade e manutenção do período destinado à licença-maternidade. 

27. Ora, o acolhimento do objeto do presente importaria em rejulgamento de causa já submetida à avaliação soberana desta Suprema Corte, tendo em vista que a mora legislativa e a potencial atuação normativa do STF, no sentido da regulamentação do direito assegurado no art. 7º, inc. XIX, da CRFB, foram reconhecidas na ADO nº 20/DF. 

28. Por outro lado, o decurso do prazo de 18 meses, contados de 02/04/2024, data da publicação daquele acórdão, não autoriza a execução ou cumprimento do julgado por meio do manuseio do presente instrumento processual. Aliás, em consulta  à referida ADO se observa já ter sido oficiado o Presidente da Câmara dos Deputados, em 17/10/2025, a fim de prestar informações, naqueles autos, sobre o avanço dos trabalhos no sentido da regulamentação do art. 7º, inc. XIX, da CRFB. 

29. Em síntese, pois, o mandado de injunção não é a via processual adequada para se postular e viabilizar o cumprimento de sentença proferida em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Disso também deriva o não cabimento desta impetração.

Dispositivo

30. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 

31. Sem custas e sem honorários. 

Publique-se. 

Cientifiquem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão. 

Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se. 

Brasília, 10 de março de 2026. 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA 
Relator